Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-10.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000082-10.2018.8.14.0107

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: LUIZ IZIDORIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DA BAIXA ACUIDADE VISUAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES CONTRÁRIOS À PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concessão do benefício de auxílio-doença ao Apelado.

2. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz para o exercício de sua atividade habitual.

3. Os documentos existentes nos autos denotam que, de fato, a perícia judicial é necessária ao esclarecimento da controvérsia, pois há divergência entre a conclusão da perícia administrativa e os documentos particulares apresentados pelo Recorrido. Ademais, em 10.11.2022, o Apelado peticionou informando que em setembro de 2022, após nova perícia administrativa, o INSS, novamente cessou o benefício previdenciário, ante a constatação da inexistência de incapacidade, no entanto, o Recorrido apresenta documentos médicos, que indicam a permanência da incapacidade laboral. Desta forma, revela-se indispensável a produção da prova técnica, uma vez que se mostra necessária ao esclarecimento da controvérsia.

4.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a produção de prova pericial. Prejudicada a análise das demais razões expostas no recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000082-10.2018.8.14.0107
) interposta por INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS contra LUIZ IZIDORIO DE OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Dom Eliseu, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença ajuizada pelo Apelado.

Consta na petição inicial que o Apelado recebeu auxílio-doença acidentário até 16.10.2016, ocasião em que teve o benefício cessado pela Autarquia Previdenciária em razão da suposta capacidade laborativa atestada em perícia administrativa. Aduziu que mesmo diante da comprovação da incapacidade, o Réu cessou indevidamente o benefício previdenciário, ensejando o ajuizamento da ação para o restabelecimento do benefício.

O Réu contrapôs o pedido sustentando a ausência da qualidade de segurado e inexistência de incapacidade.

Realizou-se audiência de instrução com o depoimento pessoal do Autor, que ato contínuo aduziu razões finais pela procedência do pedido.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por
LUIZ IZIDORIO DE OLIVEIRA
para
CONDENAR
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
a:

a)

CONCEDER
à parte autora para conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Fixo a data de início do benefício em 13.02.2017

b)

PAGAR
as verbas vencidas com juros e correção monetária, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Os valores atrasados deverão ser oportunamente executados, na forma de RPV ou precatório.

CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, o que faço com fundamento no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta a nulidade da sentença em decorrência da ausência de realização de perícia judicial. Aduz que apenas os laudos médicos particulares são insuficientes para desconstituir a presunção de veracidade da perícia administrativa que concluiu pela inexistência de incapacidade do Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a concessão do benefício de auxílio-doença ao Apelado.

O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz para o exercício de sua atividade habitual, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso em exame, a Autarquia Previdenciária contrapôs a pretensão do Apelado, aduzindo que deve prevalecer a perícia administrativa e que a ausência de perícia judicial, configura nulidade processual.

Os documentos existentes nos autos denotam que, de fato, a perícia judicial é necessária ao esclarecimento da controvérsia, pois há divergência entre a conclusão da perícia administrativa e os documentos particulares apresentados pelo Recorrido.

Ademais, em 10.11.2022, o Apelado peticionou informando que em setembro de 2022, após nova perícia administrativa, o INSS, novamente cessou o benefício previdenciário, ante a constatação da inexistência de incapacidade, no entanto, o Recorrido apresenta documentos médicos, que indicam a permanência da incapacidade laboral.

Desta forma, revela-se indispensável a produção da prova técnica, uma vez que se mostra necessária ao esclarecimento da controvérsia. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA - LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A DOENÇA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - DESCONSIDERAÇÃO DO RELATÓRIO MÉDICO - DÚVIDA SOBRE A CONDIÇÃO DO SEGURADO - BUSCA DA VERDADE REAL - DEVER DO JULGADOR
- JULGAMENTO ANTECIPADO - OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Se com a inicial é juntado relatório médico, diagnosticando doença de difícil identificação, tal prova deve ser elidida por laudo adequado, considerando a peculiaridade do caso.
Havendo dúvida se o requerente é ou não portador da doença, a fim de analisar o pedido de concessão de auxílio acidente, deve o julgador determinar a prova adequada, de ofício, a fim de alcançar a verdade real, sob pena de a decisão provocar nulidade do processo, por cerceamento de defesa.

(TJ-MG - AC: 10183010220188001 Conselheiro Lafaiete, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Tratando-se de pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício, é facultado ao segurado pleitear diretamente em juízo (RE 631240/MG).
2. Em ação que tenha como objeto a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, a realização de perícia médica judicial é, por vezes, procedimento indispensável para o deslinde da questão. Precedentes. 3. Apelação provida.

(TRF-3 - ApCiv: 50007108520204039999 MS, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 27/10/2021, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 05/11/2021)

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. REABERTURA DE INSTRUÇÃO. 1. Nas ações em que se objetiva a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença, o julgador firma seu convencimento, via de regra, com base na prova pericial. 2. Inexistindo prova pericial, impõe-se anular a sentença para reabertura da instrução processual e realização de perícia
.

(TRF-4 - AC: 50061194920194049999 5006119-49.2019.4.04.9999, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 17/11/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. ANULAÇÃO. 1. Cabe ao magistrado determinar de ofício a realização de perícia médica para comprovar a incapacidade, nos termos do artigo 370 do NCPC. 2. Anula-se, de ofício, a sentença para a reabertura da fase instrutória para a realização da prova pericial, prejudicado o recurso
.

(TRF-4 - AC: 50343046820174049999 5034304-68.2017.4.04.9999, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 11/12/2018, QUINTA TURMA)

Assim, considerando que o processo não se encontrava pronto para julgamento no momento da prolação da sentença, e diante da necessidade de esclarecimento acerca da alegada incapacidade laboral, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a prova pericial.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a produção de prova pericial.

Fica prejudicada a análise das demais razões expostas no recurso de apelação.

É o voto.

Belém (PA), 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023